Tribunal: STF
Processo: HC 178895
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
COMPETÊNCIA – DECLINAÇÃO.
    1. O assessor Caio Salles assim retratou o caso: 
    O Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sorocaba/SP, no processo nº 1504832-78.2019.8.26.0602, converteu em preventiva a prisão temporária do paciente, ocorrida em 4 de abril de 2019, e de outra pessoa, ante o suposto cometimento dos delitos previstos nos artigos 159, § 1º (extorsão mediante sequestro qualificada em razão de haver perdurado mais de 24 horas), e 288 (associação criminosa) do Código Penal. Destacou a materialidade e os indícios de autoria. Concluiu indispensável a custódia para garantir a ordem pública, a instrução e a aplicação da lei penal. Reportou-se aos contornos do crime, no que restringida a liberdade do ofendido, o qual foi mantido em sala fechada, sob ameaças praticadas por meio de emprego de arma de fogo, com a finalidade de saber o paradeiro de terceiro ou receber a quantia de R$ 200.000,00. Ressaltou depoimento da vítima e o reconhecimento do paciente e do local onde ocorridos os fatos. Mencionou a apreensão, na residência do acusado, de revólver calibre .38, 15 munições do mesmo calibre, 2 carregadores de pistola calibre .380, 2 coldres, 1 carabina calibre 4.5mm e 2 radiotransmissores.
    O impetrante sustenta o excesso de prazo da custódia, dizendo-a persistir por mais de 230 dias, sem que encerrada a instrução criminal.
    Requer, no campo precário e efêmero, a revogação. No mérito, busca a confirmação da providência. 
    Indicou, como ato coator, a decisão mediante a qual indeferido liminarmente o habeas corpus nº 536.912, formalizado, no Superior Tribunal de Justiça, em favor de corréu.
    Por meio da petição/STF nº 13.210/2020, o Juízo informou haver proferido, em 29 de janeiro de 2020, ato reiterando a necessidade da prisão preventiva do paciente, observado o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.
    A fase é de apreciação da medida acauteladora. 
    2. O impetrante apontou, como ato coator, o pronunciamento por meio do qual indeferido liminarmente o habeas de nº 536.912, impetrado, no Superior Tribunal de Justiça, em favor de corréu. Não se tem, relativamente ao paciente, decisão enquadrável nos incisos do artigo 102 da Constituição Federal.
    3. Declino da competência para o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Remetam-lhe o processo, visando a análise cabível.
    4. Publiquem.
Brasília, 18 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator